Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-58.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000668-58.2019.8.11.9005
Agravante: DETRAN MT – DEPARTARMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Agravado: LEIA PEREIRA DA SILVA
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTARMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT em face da decisão proferida pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA/MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1005164-61.2019.8.11.0007, determinando a alteração dos caracteres da placa do veículo de propriedade da Agravada e suspensão das infrações oriundas do Estado do Ceará, sob pena de pagamento de multa diária, em caso de descumprimento.
Argumenta o Agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a aquisição do veículo ocorreu em 19/11/2019 e que a suposta infração de trânsito, supostamente irregular, ocorreu em data anterior, especificamente em 10/09/2019.
Por essa razão, menciona acerca da impossibilidade de cumprimento da decisum atacada, porquanto a parte Agravada deixou de observar o cadastro do prontuário do veículo quando de sua aquisição, obrigando agora a administração pública sofrer com a sua desídia.
Diante desses fatos, requer o Agravante, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisum agravada. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
Acerca da tutela de urgência, segundo a redação do Novo Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Art. 300, caput, do NCPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão postulada pelo Agravante.
Verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada documentalmente, mormente pelo registro de ocorrência das infrações de trânsito em local diverso de onde se encontrava a Agravada - local este comprovado por meio de cartão de ponto - no dia do lançamento das multas no estado do Ceará.
Conforme bem esclarecido na decisão objurgada, é evidente o perigo de lesão, já que havendo um veículo clonado, persiste a ameaça da Agravada de sofrer indevidamente novas autuações e cobranças, além do risco de ter a sua licença de dirigir suspensa em razão dos lançamentos das pontuações negativas em sua carteira de habilitação.
A propósito, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANALOGIA RECURSAL. DETRAN/RS. ALTERAÇÃO DE PLACAS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA NESTA SEDE. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 71006889273, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 30-08-2017)
Enfim, não cabe a esta Relatora analisar a tese arguida de carência de ação por ilegitimidade passiva ad causam do Agravante, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que tal matéria não fora objeto da decisão atacada, sendo suscitada tão somente em contestação, de modo que ainda não fora objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA